Tribunal: TJMT
Processo: 1023466-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante alega que Raul Mateus Silva França vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Esclarece que o paciente está acautelado porque teria cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
Defende, contudo, a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a prescindibilidade da prisão processual, a existência de predicados pessoais favoráveis e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 66408494).
Foram anexados documentos (ID 66408495 a 66441950).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter menção expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento em foco contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Dessume-se dos autos que na tarde de 15.9.2020, durante patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram o paciente e encontraram, em meio às suas vestes, cinco embalagens contendo cocaína. Já no interior da sua residência, localizaram onze porções contendo a mesma substância e duas contendo maconha, totalizando a apreensão de 10,91 de cocaína e 20,81g de maconha.
No local, os agentes públicos ainda apreenderam 13,71g de ácido bórico, 21 recortes de papel tipo seda, um rolo de plástico filme e um carretel de linha têxtil.
Diante desse contexto, o paciente foi preso em flagrante.
No dia seguinte, a prisão foi homologada e convertida em preventiva visando, essencialmente, à garantia da ordem pública.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que embora a quantidade de drogas encontradas não seja expressiva, houve apreensão de substâncias de natureza variada em poder do paciente, que figura como réu em ao menos duas ações penais e ainda ostenta um executivo de pena em seu desfavor.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada reprovabilidade da conduta, o risco concreto de reiteração criminosa e o desajuste social do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Também nesse ponto, vale conferir o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se se impor a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (RHC 115.112/GO, Rel. Des. Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 18.10.2019).
Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a sua condição de reincidente autoriza a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
E reforçando essa ideia, não é demais relembrar que a prisão preventiva é medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator